Tribunal: STF
Processo: RHC 264674
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Dyego Junio Mariano Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.031.430/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, e art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03.



    Neste recurso (e-doc. 40), a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos para a incidência da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em sua fração máxima, pois deve-se observar a retroatividade do Tema Repetitivo 1.139/STJ.



    Requer, ao final, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fim de aplicar a causa de diminuição, prevista no art. 33, § 4º, em sua fração máxima, e o consequente redimensionamento da pena.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MERA REITERAÇÃO DO MÉRITO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (e-doc. 64)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO WRIT N. 923.128/MG, EM BENEFÍCIO DO MESMO RECORRENTE, CONTRA O MESMO ATO COATOR E COM A MESMA CAUSA DE PEDIR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO.



    1. No caso, a impetração formulada neste feito versa sobre reiteração de pedido formulado em outro writ. Isso porque há identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão.



    2. Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não pode ser conhecida a impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente impetrado nesta Corte. 



    3. Agravo regimental improvido.".(e-doc. 35)



    No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior na decisão monocrática mantida no acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Ao contrário do que sustenta o recorrente, a anterior impetração (HC n. 923.128/MG) teve o mérito examinado pela Sexta Turma, nos seguintes termos (fl. 172 daqueles autos):



    A fundamentação adotada pelo Tribunal encontra-se em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial, superveniente ao trânsito em julgado da sentença condenatória, não autoriza a revisão da aplicação da pena (AgRg nos EDcl no RHC n. 179.116/PB, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 19/10/2023).



    Por sinal, ao tempo da prolação da sentença – que transitou em julgado em 4/9/2019 (fl. 100) –, esta Corte entendia como possível a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para concluir que o acusado se dedicava ao crime e, por consequência, afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que somente foi alterado com o julgamento do Tema Repetitivo 1.139, no ano de 2022 (REsp n. 1.977.027/PR, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe,18/8/2022) não sendo possível aplicá-lo de forma retroativa.



    E, ainda que assim não fosse, ao contrário do que aduz a defesa, o julgado impugnado, ao decidir pelo afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não utilizou apenas o fundamento de que havia outras ações penais em curso em desfavor do paciente, mas, sim, considerou elementos concretos e idôneos que indicavam a habitualidade do agente ao comércio ilícito de drogas, notadamente o fato de o delito ter sido praticado em contexto que houve apreensão de arma de fogo e munições, o que, por si só, já é obstáculo para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Ressalta-se, ainda, que este já era o entendimento adotado por esta Corte à época do julgamento dos fatos em exame, o qual, inclusive, perdura até os dias atuais.



    Assim, reitero que a impetração formulada neste feito versa sobre reiteração do requerido no HC n. 923.128/MG. Isso porque há identidade de partes, de objeto e de causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Revisão Criminal n. 1.0000.23.247353-8/000).” (e-doc. 35, grifei)



    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada anteriormente e já decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).  



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ainda que superado esse óbice, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela dedicação do paciente à atividade criminosa reiterada (e-doc. 35), fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente